Tribunal: TJES
Processo: 0003835-91.2017.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003835-91.2017.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WANDERLEA ALVES HENRIQUE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO VRTE ATÉ 08/12/2021 E DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou o direito do contribuinte de pagar ICMS sobre energia elétrica pela alíquota de 17% e determinou a restituição dos valores pagos a maior, fixando IPCA-E e juros desde a citação como critérios de atualização monetária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis à restituição do ICMS sobre energia elétrica, diante do entendimento firmado no Tema 905/STJ e nas Súmulas 162, 188 e 523 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 905 do STJ, em se tratando de repetição de indébito tributário, a correção monetária e os juros devem corresponder aos mesmos índices aplicados pela Fazenda Pública para a cobrança de tributos em atraso.

No âmbito estadual, aplica-se o índice VRTE até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021 e da Lei Estadual nº 12.008/2023, que já engloba correção monetária e juros.

Ainda conforme a Súmula 188/STJ e o art. 167 do CTN, os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Nas repetições de indébito tributário relativas ao ICMS incidente sobre energia elétrica, a correção monetária incide desde cada pagamento indevido até o trânsito em julgado da sentença, passando, a partir daí, a incidir exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba correção e juros, sendo que os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:

– Art. 167, parágrafo único, do CTN;

– Art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021;

– Lei Estadual nº 12.008/2023 (VMAC);

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, Tema 905 – REsp 1.495.144/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 20/03/2018;

– STJ, Súmulas 162, 188 e 523;

– TJES, Apelação Cível nº 0014247-09.2014.8.08.0030, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/11/2023, DJe 21/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0003835-91.2017.8.08.0069

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): WANDERLEA ALVES HENRIQUE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO VRTE ATÉ 08/12/2021 E DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou o direito do contribuinte de pagar ICMS sobre energia elétrica pela alíquota de 17% e determinou a restituição dos valores pagos a maior, fixando IPCA-E e juros desde a citação como critérios de atualização monetária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis à restituição do ICMS sobre energia elétrica, diante do entendimento firmado no Tema 905/STJ e nas Súmulas 162, 188 e 523 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 905 do STJ, em se tratando de repetição de indébito tributário, a correção monetária e os juros devem corresponder aos mesmos índices aplicados pela Fazenda Pública para a cobrança de tributos em atraso.

No âmbito estadual, aplica-se o índice VRTE até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021 e da Lei Estadual nº 12.008/2023, que já engloba correção monetária e juros.

Ainda conforme a Súmula 188/STJ e o art. 167 do CTN, os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Nas repetições de indébito tributário relativas ao ICMS incidente sobre energia elétrica, a correção monetária incide desde cada pagamento indevido até o trânsito em julgado da sentença, passando, a partir daí, a incidir exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba correção e juros, sendo que os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:

– Art. 167, parágrafo único, do CTN;

– Art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021;

– Lei Estadual nº 12.008/2023 (VMAC);

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, Tema 905 – REsp 1.495.144/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 20/03/2018;

– STJ, Súmulas 162, 188 e 523;

– TJES, Apelação Cível nº 0014247-09.2014.8.08.0030, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/11/2023, DJe 21/11/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de restituição de indébito, por meio da qual a parte autora questiona a constitucionalidade da alíquota de 25% do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, prevista na Lei Estadual nº 7.000/2001. Sustenta que a referida alíquota afronta o princípio da isonomia, especialmente à luz dos critérios da seletividade e da essencialidade previstos na Constituição Federal, uma vez que se trata de bem indispensável ao consumo. Requer, assim, a aplicação da alíquota geral de 17% e a consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para DECLARAR o direito da Requerente em pagar ICMS incidente sobre energia elétrica consumida tendo por base a alíquota de 17%, bem como CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em restituir, de forma simples, a diferença da alíquota do IMCS, pago indevidamente, observando o prazo prescricional de 05 anos, com juros desde a citação e correção monetária a partir do pagamento de cada fatura cobrada. Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (tema 905), devido à força cogente do precedente vinculante do STJ.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado apenas para questionar os critérios de atualização monetária e juros fixados na restituição de ICMS sobre energia elétrica, não impugnando a redução da alíquota nem a condenação à devolução. Sustenta que a sentença, ao aplicar IPCA-E e juros desde a citação, contrariou o Tema 905 e as Súmulas 188 e 523 do STJ. Requer, assim, que os valores recolhidos até 08/12/2021 sejam corrigidos pelo índice estadual VRTE e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic (nos termos da EC 113/2021 e da Lei Estadual 12.008/2023), com incidência dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167 do CTN.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de repetição de indébito tributário, a correção monetária deve incidir a partir de cada pagamento indevido, conforme dispõe a
Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

No âmbito estadual, especificamente no Estado do Espírito Santo, a atualização monetária dos créditos tributários deve se dar com base no
Valor de Referência do Tesouro Estadual
– VRTE, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 905 do STJ, que estabelece que os índices aplicáveis na restituição devem ser os mesmos utilizados na cobrança de tributos em atraso pelo ente público.

No tocante aos juros de mora, a sentença também merece reparo. Ocorre que o STJ, por meio da Súmula 188, firmou entendimento no sentido de que: “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. ENERGIA. DEMANDA CONSUMIDA. TEMA 176 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE. JUROS MORATÓRIO NO PERCENTUAL DE 1% DO MÊS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença recorrida foi proferida na fase de conhecimento, julgando procedentes os pedidos iniciais e declarando extinta a ação, o que habilita a apelação como instrumento de recurso. Preliminar rejeitada; 2. Conforme jurisprudência do TJES, quando ao indébito de ICMS, “diante da natureza tributária da condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140045519, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021); 3. Tendo em vista necessidade de análise das faturas e o potencial de controvérsia entre os cálculos indicados pelo autor e àqueles a serem apresentados pelo Estado, que, inclusive, já pugnou pela perícia contábil, a restituição dos valores cobrados de ICMS deve ser apurada em sede de liquidação de sentença; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação n° 0014247-09.2014.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, julgado em 16/11/2023, DJe 21/11/2023)
.

Assim, os juros moratórios somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, que no caso em tela aplica-se exclusivamente à taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, sendo vedada qualquer outra atualização.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, fixando o VRTE como índice de correção monetária e estabelecendo que os juros moratórios incidam apenas a partir do trânsito em julgado, com aplicação exclusiva da Taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)